Tribunal: TJMT
Processo: 1012959-42.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012959-42.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido, Apreensão, Agências/órgãos de regulação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[LUARA SANTANA HENRY - CPF: 003.842.561-04 (ADVOGADO), AGENCIA DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - AGER/MT (AGRAVADO), GRAN EXPRESS TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 10.651.870/0001-84 (AGRAVANTE), CRISTIANA ESPIRITO SANTO RODRIGUES SANTOS - CPF: 603.796.691-53 (ADVOGADO), VANIELE MENDES FIOR DE CASTRO - CPF: 732.006.621-15 (ADVOGADO), RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - CPF: 221.095.548-35 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE ÔNIBUS – VEÍCULO NÃO CADASTRADO NA AGER/MT – INFRAÇÃO – ART. 57, I, ‘C’, DA LEI COMPLEMENTAR N. 432/2011 – MEDIDA LIMINAR – ABSTENÇÃO DA APREENSÃO PELA AGÊNCIA REGULADORA – IMPOSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DA DECISÃO – DEFERIMENTO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A proibição imposta à AGER/MT, de promover

a

apreensão

de

veículos, pela prática da

infração

prevista

no

art.

57,

I,

‘c’,

da

Lei Complementar n. 432/2011, incursiona indevidamente em uma das suas atividades típicas e acaba por suprimir seu poder fiscalizatório, além de anular o exercício do seu poder de polícia, legalmente atribuído, o que coloca em risco os usuários do transporte coletivo intermunicipal de passageiros.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pela
Gran Express Transportes e Turismo Ltda. - ME
, contra a decisão, por mim proferida, que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1012959-42.2019.8.11.0000, acolheu os Embargos de Declaração, interpostos e concedeu o efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento, para sustar a decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1023946- 14.2019.8.11.0041, deferiu a liminar postulada e determinou a imediata liberação do ônibus Marcopolo/Volare W9, Renavam 00997489995, Chassi 93PB40N31EC051179, placa OAZ-1412, ano/mod. 2014/2014, de propriedade da Impetrante, ora Agravante, bem como se abstivesse de apreender novos veículos, pelo mesmo motivo, até a decisão de mérito.

A Agravante sustenta, em síntese, que a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, ao proibir a AGER/MT, ora Agravada, de promover novas apreensões de veículos da Recorrente, pelo motivo de não estarem cadastradas, sob a titularidade empresa que presta o serviço de transporte coletivo, perante a Agência Reguladora Impetrada, não configura cerceamento da atividade fiscalizatória estatal.

Pugnou pelo provimento do Recurso, para que seja reformada a decisão combatida, e revogado o efeito suspensivo ao Recurso, revigorando-se a liminar proferida pela instância de piso.

A Agravada, embora intimada, não apresentou as suas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Como visto, a empresa
Gran Express Transportes e Turismo Ltda. – ME insurge-se
contra a decisão, por mim proferida, que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1012959-42.2019.8.11.0000, acolheu os Embargos de Declaração interpostos e concedeu o efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento, para sustar a decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1023946-14.2019.8.11.0041, deferiu a liminar postulada e determinou a imediata liberação do ônibus Marcopolo/Volare W9, Renavam 00997489995, Chassi 93PB40N31EC051179, placa OAZ-1412, ano/mod. 2014/2014, de propriedade da Impetrante, ora Agravante, bem como se abstivesse de apreender novos veículos, pelo mesmo motivo, até a decisão de mérito.

Denota-se dos autos que a Impetrante, a empresa
Gran Express Transportes e Turismo Ltda. - ME
, manejou a sobredita ação constitucional contra o ato, indigitado de coator, do Sr. Presidente da AGER/MT, que, no exercício fiscalizatório, apreendeu um ônibus da titularidade daquela, conforme acima especificado.

A Impetrante noticiou que, no dia 28 de maio de 2019, teve um de seus ônibus apreendido pela Impetrada, enquanto prestava serviços, ou seja, locava um ônibus seu, para a empresa BE Transportes Ltda-ME, em decorrência de este veículo não estar cadastrado, sob a titularidade de referida empresa
–
BE Transportes Ltda-ME
–
, perante a Impetrada, a AGER/MT.

Aduziu, em síntese, que o motivo da apreensão foi desarrazoado, de sorte que defendeu a inconstitucionalidade da sanção imposta, porque desproporcional à infração cometida.

Sustentou, também, naquela impetração de base, que a agência reguladora Impetrada exigiu o pagamento da multa imposta para promover a liberação do veículo, cuja exigência é ilegal.

Diante disso, postulou, liminarmente, que fosse determinada a liberação do veículo, independentemente do pagamento da multa e demais despesas da apreensão, bem assim, fosse determinado à Agência Reguladora Impetrada que se abstivesse de realizar novas apreensões de veículos da Impetrante.

Ao apreciar o pedido de urgência, o Juízo
a quo
deferiu a liminar pretendida, nos seguintes termos:

ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, DEFIRO A LIMINAR vindicada, para determinar a autoridade coatora que proceda com a imediata liberação do ônibus MARCOPOLO/VOLARE W9, RENAVAM 00997489995 CHASSI 93PB40N31EC051179, PLACA OAZ1412, ANO/MOD 2014/2014 de propriedade da impetrante, bem como se abstenham de apreender novos veículos pelo mesmo motivo, até decisão de mérito.

Contra essa decisão, a AGER/MT manejou o Recurso de Agravo de Instrumento, sobre o fundamento de o ato de apreensão ter sido legal, porquanto a utilização de veículo, não cadastrado na frota da empresa que o utilizava, para a operação do transporte coletivo intermunicipal de passageiros, configura ato infracional previsto no art. 57, I, ‘c’, da Lei Complementar n. 432/2011, além de a proibição determinada pelo Juízo recorrido, de a Impetrada apreender outros veículos da Impetrante, ser indevida, porque obstaculiza o poder fiscalizatório da Agência Reguladora e anula, em face da Impetrante, o exercício do poder de polícia, legalmente atribuído, já que está impossibilitada de aplicar penalidade legalmente prevista, mesmo comprovando a existência infração.

Postulou, então, a antecipação da tutela recursal, para que fosse deferido o efeito suspensivo ao Recurso e sustada a decisão do Juízo
a quo
, no que tange à determinação de abstenção de apreensão de novos veículos da Impetrante.

Ao decidir o pedido antecipatório, indeferi o efeito suspensivo, uma vez que, cumprida a decisão de Primeiro Grau, ou seja, liberado o veículo da Impetrante, não havia motivo para se falar em perigo de dano, ou de difícil reparação, à Impetrada, então Agravante.

Essa decisão, então, foi objeto de Embargos de Declaração, manejados pela AGER/MT, sobre o fundamento de ter sido omissa, porque deixou de ser observado o pedido de suspensão da decisão agravada, na parte que determinou à Impetrada, então Agravante, a abstenção de promover a apreensão de novos veículos da Impetrante, então Agravada.

Na decisão dos Embargos de Declaração, constatei a omissão apontada e acolhi os declaratórios, tendo concedido o efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento, porque entendi que a decisão proferida pelo Juízo de piso, que determinou à Agência Reguladora a abstenção de promover a apreensão dos outros veículos da Impetrante, então Embargada, obstava o poder fiscalizatório daquela e anulava o exercício do seu poder de polícia, legalmente atribuído, o que se mostrava, a princípio, indevido.

Contra essa decisão, insurge-se, agora, por meio do presente Recurso de Agravo Interno, a Impetrante, a empresa
Gran Express Transportes e Turismo Ltda. – ME, argumentando, em resumo,
que a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, ao proibir a AGER/MT, ora Agravada, de promover novas apreensões de veículos da Recorrente, pelo motivo de não estarem cadastradas, sob a titularidade da empresa que presta os serviços de transporte coletivo intermunicipal, perante a agência Impetrada, não configura cerceamento da atividade fiscalizatória estatal, porque limitou-se, exclusivamente, àquelas hipóteses de apreensão em que o veículo não está cadastrado perante a AGER/MT, não interferindo, de nenhuma maneira, nas atividades fiscalizatórias e na

apreensão de outros veículos por motivos diversos.

Postulou, desse modo, o provimento do Agravo Interno, para o fim de ser indeferido o efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento.

Esse o contexto fático-jurídico.

Adianto, desde logo, que
não
assiste razão à Recorrente.

Com efeito, conforme extrai-se do feito, e como já anotei, a empresa Recorrente teve um de seus ônibus apreendido pela AGER/MT, ora Recorrida, enquanto prestava serviços, ou seja, locava um ônibus seu, para a empresa BE Transportes Ltda-ME, em decorrência de este veículo não estar cadastrado, sob a titularidade de referida empresa - BE Transportes Ltda-ME, que prestava o serviço de transporte coletivo intermunicipal de passageiros, perante a Impetrada, a AGER/MT.

Oportuno mencionar que a AGER/MT, como se sabe, tem por dever fiscalizar o transporte coletivo intermunicipal de passageiros, tanto para assegurar a prestação de serviços adequados, assim entendidos como aqueles que satisfazem as condições de universalidade, regularidade, continuidade, eficiência,
segurança
, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade nas suas tarifas, bem como para zelar pelo equilíbrio econômico-financeiro dos serviços públicos delegados.

Assim, diferentemente do que sustentado pela Recorrente, na impetração no Juízo de origem, entendo que a apreensão lavada a efeito pela AGER/MT
não
consiste em medida desproporcional e desarrazoada, porquanto a necessidade do cadastro dos veículos a serem utilizados no transporte coletivo intermunicipal de passageiros, pelas empresas que prestam esse serviço, perante a AGER/MT, tem por finalidade, justamente, certificar que esses veículos cadastrados passaram por vistoria e inspeção veicular, com regras estabelecidas em lei e no regulamento do serviço,
para garantir a segurança dos usuários do serviço público delegado
, e que a sua violação – o não cadastro –

consiste em ato passível de sanção, dentre eles, a apreensão, conforme rege o art. 57, I, ‘c’, da Lei Complementar n. 432/2011,
in verbis
:

Art. 57. A penalidade de apreensão do veículo será aplicada imediatamente após a lavratura de auto de infração e inventário do veículo, ensejando o reboque do mesmo até o pátio de recolhimento mais próximo e mais a imposição de multa, sendo aplicada:

I - no valor de 100 (cem) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPF/MT, às delegatárias do serviço público de transporte intermunicipal de passageiros ou autorizatárias do serviço privado de fretamento, nos seguintes casos:

(...)

c) utilização de veículos não cadastrados em sua titularidade na AGER/MT;

Registro, demais disso, que há indícios de que esse ato praticado pela empresa Recorrente – de locação –, e que resultou na apreensão do mencionado ônibus, é, a princípio, irregular, pois, conforme se extrai da sua inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (id. 13646979), não consta como a atividade econômica principal, tampouco secundária, a locação de veículos.

Além do mais, infere-se do documento encartado nos autos (id. 13646980), que o CNAE 49.29-9-02, mencionado como atividade principal da Recorrente, é expresso ao mencionar que essa atividade não compreende a locação de automóveis com motorista, ou condutor, e a locação de automóveis sem motorista, ou condutor, tudo isso a indicar, então, a irregularidade perpetrada pela empresa
Gran Express Transportes e Turismo Ltda. – ME,
enquanto prestava serviços, ou seja, locava um ônibus seu, para a empresa BE Transportes Ltda-ME.

Nesse contexto, a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, em obstar a AGER/MT de exercer uma das suas atividades típicas, acaba por suprimir o poder fiscalizatório desta e anula o exercício do seu poder de polícia, legalmente atribuído, com relação à empresa Recorrente, além de colocar em risco os usuários do transporte coletivo intermunicipal de passageiros, o que se mostra, a toda evidência, temerária e contrária às normas jurídicas de regência.

Nessa quadra, tenho que a decisão invectivada, que sustou a decisão proferida pela instância singela, não merece reparos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno, interposto pela empresa
Gran Express Transportes e Turismo Ltda. – ME, e mantenho incólume a decisão vergastada.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2020